Tribunal: TJDFT
Processo: 0015257-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. REQUISITO DESNECESSÁRIO ART. 659, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.

1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos demais recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).

2. O Supremo Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.074), “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

3. considerando a pretensão deduzida na inicial e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o REsp 1.896.526/DF (Tema 1074) na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se a correção do acórdão no ponto em que dispensou o prévio pagamento do ITCMD, mas merece reforma para que se comprove o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas.

5. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.